Tribunal: STJ
Processo: 2146569-96.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761294 - SP (2024/0367520-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JORGE TADEU SONA
ADVOGADOS
: ELISABETH DE FÁTIMA SONA - SP350412
RENAN JUNIOR TOLEDO - SP352009
AGRAVADO
: A & M HOLDING FAMILIAR LTDA
ADVOGADOS
: DEBORAH ROCANELLI DA CRUZ VENTURA - SP380446
SAMIR SILVINO - SP175082
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. ENTREGA DE
CARTA AR NO ENDEREÇO RESIDENCIAL DOS SÓCIOS.
NÃO APLICABILIDADE DO ART. 248, §4o, DO CPC.
ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE SOCIAL CONSTANTE NA
JUCESP.
NECESSIDADE
DE
ESGOTAMENTO
DAS
DILIGÊNCIAS. INVALIDADE DO ATO CITATÓRIO. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a", da
Constituição Federal.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial preenche
os requisitos de admissibilidade, alegando violação ao art. 248,
§ 4o, do Código de Processo Civil, em razão de citação realizada
no endereço residencial dos sócios da pessoa jurídica agravada,
após diligências frustradas no endereço cadastrado junto à Junta
Comercial.
3. A decisão recorrida considerou que a controvérsia
apresentada demanda reexame do acervo fático-probatório, o
que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a citação
realizada no endereço residencial dos sócios da pessoa jurídica
agravada, após diligências frustradas no endereço cadastrado,
pode ser considerada válida à luz do art. 248, § 4o, do Código de
Processo Civil, sem que isso implique reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
5. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme disposto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A validade da citação realizada no endereço residencial dos
sócios da pessoa jurídica agravada depende da análise do
contexto fático-probatório, incluindo a suficiência das diligências
realizadas e a natureza do controle de acesso no condomínio, o
que não pode ser revisado nesta instância especial.
Documento eletrônico VDA51401787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 055dc9a5-b7cd-4fc9-81ca-4a256195fece

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a revaloração jurídica de fatos incontroversos
delineados no acórdão impugnado pode afastar a aplicação da
Súmula 7, desde que a parte recorrente demonstre
objetivamente que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica, o que não foi evidenciado no
caso.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 055dc9a5-b7cd-4fc9-81ca-4a256195fece

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761294 - SP (2024/0367520-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JORGE TADEU SONA
ADVOGADOS
: ELISABETH DE FÁTIMA SONA - SP350412
RENAN JUNIOR TOLEDO - SP352009
AGRAVADO
: A & M HOLDING FAMILIAR LTDA
ADVOGADOS
: DEBORAH ROCANELLI DA CRUZ VENTURA - SP380446
SAMIR SILVINO - SP175082
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. ENTREGA DE
CARTA AR NO ENDEREÇO RESIDENCIAL DOS SÓCIOS.
NÃO APLICABILIDADE DO ART. 248, §4o, DO CPC.
ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE SOCIAL CONSTANTE NA
JUCESP.
NECESSIDADE
DE
ESGOTAMENTO
DAS
DILIGÊNCIAS. INVALIDADE DO ATO CITATÓRIO. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a", da
Constituição Federal.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial preenche
os requisitos de admissibilidade, alegando violação ao art. 248,
§ 4o, do Código de Processo Civil, em razão de citação realizada
no endereço residencial dos sócios da pessoa jurídica agravada,
após diligências frustradas no endereço cadastrado junto à Junta
Comercial.
3. A decisão recorrida considerou que a controvérsia
apresentada demanda reexame do acervo fático-probatório, o
que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a citação
realizada no endereço residencial dos sócios da pessoa jurídica
agravada, após diligências frustradas no endereço cadastrado,
pode ser considerada válida à luz do art. 248, § 4o, do Código de
Processo Civil, sem que isso implique reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
5. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme disposto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A validade da citação realizada no endereço residencial dos
sócios da pessoa jurídica agravada depende da análise do
contexto fático-probatório, incluindo a suficiência das diligências
realizadas e a natureza do controle de acesso no condomínio, o
que não pode ser revisado nesta instância especial.
Documento eletrônico VDA51164668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:39
Código de Controle do Documento: 9fe4307f-06b4-4951-a0fe-9bbf38cafd22

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a revaloração jurídica de fatos incontroversos
delineados no acórdão impugnado pode afastar a aplicação da
Súmula 7, desde que a parte recorrente demonstre
objetivamente que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica, o que não foi evidenciado no
caso.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto, com fundamento
no art. 105, III, "a", da Constituição Federa contra decisão que inadmitiu o recurso
especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, (e-STJ, Fl. 27-34), uma vez que foi claro
quanto aos e pedidos e artigos violados.
A parte agravada não constituiu representante legal constituído nos
presentes, razão porque não se abriu vistas para contrarrazões, (e-STJ, Fl.37)
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
I. Trata-se de recurso especial interposto por Jorge Tadeu Sona, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra o V.
Acórdão proferido na C. 9a Câmara de Direito Privado. (...)
I. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Violação ao art. 248, §§1o, 2o e 4o, do CPC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo
em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in
DJe de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o
Documento eletrônico VDA51164668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:39
Código de Controle do Documento: 9fe4307f-06b4-4951-a0fe-9bbf38cafd22

fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art.
1.030, V, do CPC.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
O agravante se insurge contra decisão que, em sede de Agravo de
instrumento, afastou a validade da citação da pessoa jurídica agravada, sob o
fundamento de não aplicabilidade do art. 248, §4o do CPC.
Sustenta o agravante que a decisão recorrida incorreu em violação ao
art. 248, § o do CPC, na medida que os sócios da pessoa jurídica recorrida foram
regularmente citados em seu endereço residencial, mediante correspondência com
aviso de recebimento (AR), devidamente recepcionada no condomínio onde residem,
o qual, segundo aduz, dispõe de controle de acesso.
Argumenta, ainda, que os referidos sócios, no contrato social da
empresa, indicam como domicílio pessoal o mesmo endereço da sede da pessoa
jurídica, a qual, atualmente, encontra-se instalada nas dependências de um órgão
público municipal, o que inviabilizou a efetivação da citação no endereço cadastrado
junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP).
Por isso, após inúmeras diligências frustradas, foi possível efetivar a
citação no endereço residencial dos sócios, a qual reputa como plenamente válida,
em atenção ao art. 248, § 4o do CPC.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Por isso, a pretensão do agravante demanda revolvimento da matéria
fática atinente à suficiência das diligências realizadas no endereço da sede, à
natureza do controle de acesso no condomínio residencial dos sócios, bem como à
vinculação desses elementos à presunção de validade da citação.
Desse modo, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
Documento eletrônico VDA51164668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:39
Código de Controle do Documento: 9fe4307f-06b4-4951-a0fe-9bbf38cafd22

No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir 2. Considera-se deficiente a fundamentação de
recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC/2015 e não
demonstra, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou
obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos
embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela validade da
citação. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas
produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
5. "É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua
sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes
expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário,
devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência" (AgInt no AREsp
n. 2.416.295/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
22/4/2024
2/5/2024
6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo
analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a
se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC
/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo 7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.789.745/RS, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
29/5/2025
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR
TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. NÃO VALIDADE. VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 248
DO CPC. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. A reanálise do entendimento de que a citação não teve validade,
fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da
Documento eletrônico VDA51164668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:39
Código de Controle do Documento: 9fe4307f-06b4-4951-a0fe-9bbf38cafd22

Súmula n. 7 do STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a validade da
citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da
correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja
assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de
nulidade do ato.
3. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.557.892/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
22/5/2025
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
RAZÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
Documento eletrônico VDA51164668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:39
Código de Controle do Documento: 9fe4307f-06b4-4951-a0fe-9bbf38cafd22

2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.753.530/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas

Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
20/12/2024
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:39
Código de Controle do Documento: 9fe4307f-06b4-4951-a0fe-9bbf38cafd22

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.761.294 / SP
Número Registro: 2024/0367520-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10177637820238260361 21465699620248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE TADEU SONA
ADVOGADOS : ELISABETH DE FÁTIMA SONA - SP350412
RENAN JUNIOR TOLEDO - SP352009
AGRAVADO
: A & M HOLDING FAMILIAR LTDA
ADVOGADOS : SAMIR SILVINO - SP175082
DEBORAH ROCANELLI DA CRUZ VENTURA - SP380446
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:14
Código de Controle do Documento: 2092c8d1-58ef-4bc4-aebe-dee23b2c33e3

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:14
Código de Controle do Documento: 2092c8d1-58ef-4bc4-aebe-dee23b2c33e3